Tribunal: TJDFT
Processo: 0722472-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR ÀS EXPENSAS DO ENTE PÚBLICO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1.033 DO STF. CRITÉRIO DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que a parte autora é uma sociedade empresária limitada de porte médio ou grande, mostra-se incabível o processamento da ação no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 5o, I da Lei 12.153/2009.
2. O interesse processual ou interesse de agir é uma das condições para o regular exercício do direito de ação e, segundo parcela da doutrina, deve ser analisado sob duas perspectivas diferentes, quais sejam, a necessidade e a utilidade. Fica caracterizado o interesse de agir, ante existência de despesas hospitalares inadimplidas pelo Ente Público.
3. Ao julgar o Tema no 1.033 da Repercussão Geral (RE no 666094/DF), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.
4. Considerando os documentos apresentados pelo apelado/autor e a ausência de demonstração de que os valores indicados na inicial não observam a Tabela do SUS e a aplicação do IVR, constata-se que o apelante/réu não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC, provando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado/autor.
5. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao recurso.